Tribunal: TJMT
Processo: 1010765-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010765-98.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDINALDO DA PENHA MAGALHÃES em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Reintegração dePossec/c Indenização e Pedido de Medida Liminar n.o 1038676-98.2017.8.11.0041 ajuizada por FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA, deferiu a medida liminar para reintegrar o Agravado na posse do imóvel objeto dos autos, determinando a desocupação voluntária do imóvel.
Em suas razões recursais, o Agravante suscita nulidade processual por cerceamento do direito de defesa. Afirma que, “muito embora a parte Agravada tenha indicado o Agravante como parte Requerida na primitiva ação possessória, diga-se, protocolada em data de 23 de dezembro de 2017, o Requerido, ora Recorrente somente recebeu citação da referida ação no último dia 27 de maio, como certificado pela meirinha responsável pelo cumprimento da diligência.”
Afirma que, “por evidente e inconteste cerceamento de defesa, já que o Recorrente, devidamente indicado na petição inicial como parte, não foi intimado para comparecer à audiência de justificação prévia e ficou impossibilitado de inquirir as testemunhas ouvidas em Juízo.”
Assevera que “o Agravante não foi intimado para participar de nenhum ato processual anterior, tal como as duas audiências de justificação realizadas, de modo que há evidente cerceamento de defesa e flagrante e indiscutível nulidade da decisão agravada.”; Frisa que, “para absoluta surpresa do Agravante, este não tinha a mínima ideia do que estava por ocorrer em imóvel que ocupa a posse, com animus domini, desde 2016.”
Noutro ponto, o Recorrente rechaça a ausência de individualização do imóvel objeto dos autos. Aduz oJuiz a quo incorreu em erro ao deferir a reintegração de posse em favor do Agravado, eis que o ato decisório atingiu imóvel que não corresponde à propriedade do Recorrido.
Aduz que o imóvel pretendido pelo Recorrido, de acordo com o exposto na Exordial, se trata da “Área A”, registrada sob a Matrícula n.o 47.181 e está localizada na Avenida A (Rua 1), e é composta pelos lotes 01, 02, 03 e 04 da quadra 06, do Loteamento São José.
Destaca que “a área ocupada pelo Agravante não é essa. A sua posse repousa sobre os lotes 05, 06 e 07 da quadra 06, do referido loteamento, e que, portanto, em tese, trata-se da área “B”, conforme mapa juntado pelo próprio Autor às fls. 162 dos autos.”
Registra que o imóvel ocupado pelo Agravante não é caracterizado por área “A” ou área “B”; afirma que o imóvel é composto por lotes, cuja metragem e identificação estão descritos em matrículas devidamente arquivadas perante o cartório de registro competente.”
Ressalta que “a descrição da área da inicial não corresponde com a área física ocupada pelo Agravante, assim como a decisão liminar deferida em desfavor do Recorrente não descreve a área por ele ocupada, mas sim lotes ocupados por terceiros.”
Por derradeiro, o Agravante manifesta inconformismo quanto à intempestividade de juntada de documentos “que tinham por finalidade justamente individualizar, identificar e demarcar a posse defendida na inicial e a não produção de provas na segunda audiência de justificação.”
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar os termos expostos no decisum a quo até o julgamento do mérito do recurso. No mérito pede o provimento do Instrumental.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Neste compasso, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (art. 300 doCPC).
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso e da análise dos autos principais na origem, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito vindicado.
Isto porque, a priori, distante a probabilidade de direito, uma vez que a Juíza singular teve a diligência necessária de conceder a liminar possessória após a realização de audiência de justificação prévia, cujas testemunhas inquiridas corroboraram as alegações do demandante, de que na condição de proprietário do imóvel litigioso procedeu a sua locação e, em razão da inadimplência do locatário ajuizou ação de despejo, sendo o imóvel abandonado e depredado após a citação e, posteriormente, invadido pelos demandados, dentre eles o ora agravante.
Sobre o tema, de minha lavra:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS - REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC - LIMINAR CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO. Restando preenchidos os requisitos do artigo 927 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a liminar possessória, sobretudo quando o Juiz da causa, antes de apreciar o pedido, teve a diligência necessária de realizar audiência de justificação prévia, confirmando as alegações da autora (...)" (TJMT - RAI no 170216/2014 - 2a Câmara Cível - Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 17/06/2015 - PJE 22/06/2015)
Ademais, a liminar foi concedida em 16 de julho de 2018, dando azo ao RAI no 1009164-62.2018.8.11.0000, tendo como agravante o demandado RONALDO MAURO EHRET, todavia, o aludido recurso não foi conhecido por falta de preparo (ID no 17302170 – autos de origem).
Posteriormente, através da decisão de ID no 23909347 (autos de origem), o mandado de cumprimento da liminar possessória foi suspenso diante da informação do Oficial de Justiça de que a empresa VITÓRIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA – ME, que não fazia parte do polo passivo da ação, era a que se encontrava na área.
Diante do tal desiderato, novamente foi realizada outra audiência de justificação prévia e reapreciada a liminar possessória, a qual foi ratificada em 19/02/2020, sob o fundamento de que a empresa VITÓRIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA – ME, modificou o seu endereço para a área em litígio no mês de agosto de 2018, ou seja, posteriormente à liminar possessória concedida em 16/07/2018.
Dessa nova decisão liminar, a empresa VITÓRIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA – ME, interpôs o RAI no 1009792-80.2020.8.11.0000, obtendo, em 08/05/2020, efeito suspensivo em decisão da lavra da relatora originária (Desa. Clarice Claudino da Silva), conforme ID no 31992768 – autos de origem.
Posteriormente, devido à clara intempestividade do RAI no 1009792-80.2020.8.11.0000, este não foi conhecido em decisão monocrática da lavra da relatora originária, proferida em 1o de setembro de 2020, revogando a liminar recursal (ID no 39979333 – autos de origem). Em seguida, outros recursos foram apresentados pela VITÓRIA SOLUÇÕES, sem sucesso.
Com o não conhecimento do RAI no 1009792-80.2020.8.11.0000 e revogação da liminar recursal, restabeleceram-se as liminares possessórias, todavia, mais um protagonista compareceu aos autos visando nova suspensão das liminares, dando a transparecer que a cada cumprimento do mandado possessório mudam-se os personagens na tentativa de burlar o cumprimento da ordem judicial.
Pasmem !!!. Quantas audiências de justificação prévia, quantas liminares e quantos agravos serão necessários para dizer que o agravado preencheu os requisitos legais para concessão da liminar possessória???. Não é crível que o Poder Judiciário contribua com a morosidade no cumprimento de seus próprios atos.
Se não fosse o bastante, o perigo da demora é inverso - até porque, os prejuízos do agravado são imensuráveis, já que há mais de 03 anos não consegue cumprir a liminar possessória, principalmente levando em consideração os recursos anteriores, cuja boa-fé dos recorrentes resta duvidosa, já que ambos os recursos não foram conhecidos, um pela ausência de preparo e outro pela nítida intempestividade, todavia, mesmo assim, retardou-se o cumprimento do mandado possessório por longo lapso temporal.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal pretendida.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de julho de 2021.-
Desa. Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição legal